Tribunal: TJES
Processo: 5000493-94.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por
Betina Melo Calmon Cavalcanti e outros
contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob o fundamento de inadequação recursal. Os agravantes alegam vício sanável decorrente de erro na nomenclatura do recurso, invocando os princípios da fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o erro na nomenclatura do recurso caracteriza mero vício formal ou erro grosseiro; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O erro na interposição do recurso, que foi endereçado a órgão incompetente e não corresponde à via recursal cabível, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4)
A jurisprudência consolidada da Corte entende que a flexibilização das formas processuais por meio do princípio da fungibilidade não pode ser aplicada em casos de ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

5)
O princípio da taxatividade recursal exige que as partes observem rigorosamente os requisitos legais, não admitindo flexibilização quando o recurso escolhido é manifestamente inadequado.

6)
A interposição de recurso inadequado fere o princípio da unirrecorribilidade e prejudica a eficiência do processo, razão pela qual não se pode admitir o recebimento do recurso por outro fundamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento:
1. A interposição de recurso manifestamente inadequado, sem fundada dúvida objetiva quanto à via cabível, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. A flexibilização das formas processuais não abrange situações em que o recurso é endereçado a órgão julgador incompetente.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 41; CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02/02/2024. TJES, Apelação Cível nº 5001592-53.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14/09/2023. TJES, Agravo Interno Apelação nº 008110039123, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 18/08/2015. TJES, Apelação Cível nº 049170006057, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10/08/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-94.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B. M. C. C. e outros (3)

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por
Betina Melo Calmon Cavalcanti e outros
contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob o fundamento de inadequação recursal. Os agravantes alegam vício sanável decorrente de erro na nomenclatura do recurso, invocando os princípios da fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o erro na nomenclatura do recurso caracteriza mero vício formal ou erro grosseiro; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O erro na interposição do recurso, que foi endereçado a órgão incompetente e não corresponde à via recursal cabível, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4)
A jurisprudência consolidada da Corte entende que a flexibilização das formas processuais por meio do princípio da fungibilidade não pode ser aplicada em casos de ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

5)
O princípio da taxatividade recursal exige que as partes observem rigorosamente os requisitos legais, não admitindo flexibilização quando o recurso escolhido é manifestamente inadequado.

6)
A interposição de recurso inadequado fere o princípio da unirrecorribilidade e prejudica a eficiência do processo, razão pela qual não se pode admitir o recebimento do recurso por outro fundamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento:
1. A interposição de recurso manifestamente inadequado, sem fundada dúvida objetiva quanto à via cabível, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. A flexibilização das formas processuais não abrange situações em que o recurso é endereçado a órgão julgador incompetente.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 41; CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02/02/2024. TJES, Apelação Cível nº 5001592-53.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14/09/2023. TJES, Agravo Interno Apelação nº 008110039123, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 18/08/2015. TJES, Apelação Cível nº 049170006057, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os apelantes interpuseram agravo interno, argumentando que o equívoco na nomenclatura do recurso é vício sanável, invocando os princípios da fungibilidade recursal, instrumentalidade das formas e economia processual.

Cinge-se a controvérsia a aferir o atendimento aos requisitos legais, a existência de erro grosseiro e a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ao caso.

De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno, consoante se extrai do inteiro teor da decisão objurgada:

“Pois bem. Após percuciente análise,
verific
a-se

que
o

recurso é inadmissível
, motivo pelo qual
se
decid
e
monocraticamente
, na forma do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Preliminarmente,
Casa de Saúde São Bernardo S/A
aduz a impossibilidade de conhecimento do “recurso inominado”, endereçado à “Egrégia Turma Recursal”, como apelação cível.

Como cediço, o princípio da fungibilidade recursal materializa a flexibilização do pressuposto de admissibilidade e se funda no princípio da instrumentalidade das formas, amparado na ideia de que o desvio da forma prevista em lei não induz à nulidade processual se não houver prejuízo.

Todavia, para a aplicação do prefalado princípio, é necessário que haja fundada dúvida acerca do recurso cabível, que não se trate de erro grosseiro, além de inexistência de má-fé quanto ao prazo de interposição.

De acordo com a doutrina de Cássio Scarpinella Bueno,

“
O princípio justifica-se no sistema processual civil sempre que a correlação entre as decisões jurisdicionais e o recurso cabível, prescrita pelo legislador gerar algum tipo de dúvida no caso concreto.
Os usos e as aplicações do CPC de 2015 já fizeram aparecer fundadas dúvidas quanto à natureza jurídica de certas decisões e, consequentemente, quanto ao recurso delas cabível
”
. (In: Manual de Direito Processual Civil – volume único, 5ª edição. São Paulo: Saraivajur, 2018, p. 1.302)

Nessa linha de raciocínio, já entendeu esta Corte de Justiça que a interposição de recurso inominado previsto na Lei nº 9.099/95 contra sentença apelável, de lavra da Justiça Comum, configura
erro grosseiro
, não sendo possível o recebimento da via impugnativa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95).
Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie
. 3)
O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada
. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000332-43.2020.8.08.0009, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR EX OFFICIO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O “recurso inominado” foi interposto contra sentença da juíza a quo que se valeu do procedimento comum. A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível
. Precedentes. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001592-53.2020.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/09/2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO INOMINADO POR INADEQUAÇÃO RECURSAL. DEVERIA TER SIDO OPOSTO APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
O recurso cabível da sentença impugnada é a apelação, nos moldes do artigo 513 do CPC, ao invés do recurso inominado interposto. Deixou-se de aplicar o princípio da instrumentalidade das formas⁄fungibilidade, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, bem como inexiste dúvida objetiva na doutrina ou jurisprudência para identificação do recurso adequado de sentença proferida em feito que tramitou na Justiça Comum Estadual
. Diante dos princípios da taxatividade e unirrecorribilidade, e da impossibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal, fica mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto. 2)
A interposição de "recurso inominado" quando cabível a apelação é considerado erro grosseiro, não sendo o caso de se aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal
. 3) Agravo regimental conhecido e não provido (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 008110039123, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 28/08/2015)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000628-47.2017.8.08.0049 APELANTE: IZAURA BOTINE APELADO: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO NÃO CABIMENTO ERRO GROSSEIRO IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O cabimento constitui requisito intrínseco de admissibilidade cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso. 2. O recurso inominado é cabível apenas contra sentenças proferidas no âmbito dos juizados especiais, nos termos do art. 41, caput, da Lei nº 9.099/1995, a saber: da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. 3.
A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação ordinária que tramitou observando o procedimento comum constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria o de apelação cível, nos termos do art. 1.009, do CPC. Precedentes do TJES
. 4.
É prevalecente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente a dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade
. 5. Recurso não conhecido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170006057, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não
conheço do recurso”
.

De início, observo que a decisão agravada está devidamente fundamentada e alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que a flexibilização das formas processuais não pode alcançar situações onde a parte incide em erro grosseiro ao interpor recurso manifestamente inadmissível e endereçado a órgão julgador incompetente.

A argumentação de que o erro na denominação do recurso é um mero erro material não convence.

Conforme ressaltado na decisão hostilizada, a interposição de um recurso inadequado, sobretudo quando não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ademais, a legislação processual civil é clara ao estabelecer os recursos cabíveis para cada tipo de decisão, não cabendo às partes escolher a via recursal que repute conveniente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões